Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015168-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Revogação/Anulação de multa ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ana Ivette Jacobsen de Oliveira
contra a decisão que, em
ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
não possui capacidade financeira para arcar com custas judiciais tão exorbitantes (R$ 8.964,13), tendo em vista que possui uma única renda, esta que advém da terra
”. Além disso, “
o assentamento fica localizado em local distante, possui estrutura precária de estradas, de saúde e de comércio, portanto, possuir um veículo não é luxo, mas uma necessidade para quem produz naquela região
”.

Assevera que, quanto aos imóveis rurais, “
estes somados não chegam ao tamanho de 1 (um) módulo fiscal, sendo indiferente tratar-se de uma ou duas matrículas, uma vez que não afastam a hipossuficiência tampouco a qualidade de agricultor em regime de subsistência da agravante
”.

Afiança que, “
não declara Imposto de Renda por consequência de não auferir renda exigível para tal declaração, conforme depreende-se de Declaração de Isenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] 1.) Pleiteia a parte autora a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de recursos financeiros ao pagamento das custas e despesas do processo. Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família. Vale destacar que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é meramente relativa, cabendo ao juiz, em cada caso concreto, o exame das condições para concessão do benefício.

2.) No caso em tela, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício. Os documentos anexados ao feito demonstram que a parte possui capacidade financeira que permite suportar as custas judiciais e as despesas do processo, mormente diante do valor simulado das custas (R$ 8.964,13). No mais, após consulta ao Sistema RENAJUD, pode-se constatar a existência de um veículo HB20 modelo 2019, avaliado em R$ 56.016,00, consoante a Tabela FIPE, o que corrobora possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. Além disso, conforme consulta ao CEI-ANOREG, a parte autora possui dois registros imobiliários na comarca de Lucas do Rio Verde/MT (matrículas 8468 e 1043 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT), fato que também confirma a boa capacidade financeira da parte requerente.

3.) Assim, indefiro a gratuidade judiciária à parte autora e determino sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito.

4.) Caso requerido, autorizo desde já o parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, c.c. art. 233, § 3o, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação do respectivo pagamento, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial.

5.) Na hipótese de parcelamento, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux.

6.) Int. Cumpra-se.

Assinado eletronicamente [...]. - 08/07/2022. [...]. (Id. 137476689 – fls. 158/159).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 31 de maio de 2022, é do teor seguinte:

[...] 1.) Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão das benesses da justiça gratuita.

2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 2o, do CPC, que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.’

3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. [...].

Na nominada
ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Ana Ivette Jacobsen de Oliveira
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 298.804,45: duzentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos (inicial, Id. 137476688 – fls. 51), presentes os seguintes pedidos:

[...] c) A concessão da tutela provisória de urgência,
inaudita altera parte
(art. 9o, I, do CPC), com base nos fundamentos jurídicos defendidos, concedendo a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.o 20043376 e do Termo de Embargo no. 20044293, com a consequente exclusão do nome e da propriedade da Requerente em eventuais órgãos restritivos de crédito e da lista de áreas embargadas da Requerida;

[...]

f) Que em sede de sentença seja confirmada a tutela concedida para julgar procedente o pedido para determinar o cancelamento do Auto de Infração no 20043376 e do Termo de Embargo n.o 20044293, tendo em vista a ausência de dolo ou culpa pela Requerente frente a autuação em debate, bem como tratar-se de área passível de conversão do uso do solo, não incidente sobre ARL ou APP, visto, pois, o lote de reforma agrária possui fração ideal de área de reserva legal coletiva, constante do Contrato de Concessão de Uso – CCU;

g) Alternativamente, seja julgado procedente o pedido para determinar o levantamento do Termo de Embargo n.o 20044293, haja vista que está contrariando o art. 16, do Decreto Federal 6.514/2008, o qual disciplina que as atividades de subsistência, tal qual a da Requerente, não são passíveis de embargo;

h) Alternativamente, seja julgado procedente o pedido para reconhecer a violação do princípio da razoável duração do processo administrativo e o excesso de prazo para julgamento definitivo, determinando a suspensão do Termo de Embargo n.o 20044293 até que se opere o trânsito em julgado para o Ente Estatal;

i) Concomitantemente, não sendo este o entendimento deste d. Juízo por acolher o pedido ‘d)’, se requer a procedência da ação para anular o Auto de Infração ou reduzir a multa simples, aplicada no valor máximo (consoante entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios), tendo em vista que: (i) a penalidade aplicada viola o art. 6o da Lei 9.605/98 por não considerar, no Relatório de Apuração de Infração Administrativa, considerar os antecedentes e a situação econômica da Requerente e, ainda, não ter constado qualquer agravante no quadro apontado; (ii) a multa foi fixada sem constar do auto de infração ou dos autos do processo os motivos que determinaram a sua elevação em patamar máximo de R$ 5.000,0 por hectare (consoante a remansosa jurisprudência citada), razão pela qual impõe-se a consequente redução da multa ao patamar mínimo, de R$ 50,00 por hectare; [...]. (Id. 137476688 – fls. 48/50).

Em razão do valor atribuído à causa,
R$ 298.804,45: duzentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos
, as custas judiciais importaram em R$ 5.976,09: cinco mil novecentos e setenta e seis reais e nove centavos (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 2.988,04: dois mil novecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 8.964,13: oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante apresentou: i) extrato de conta bancária do mês de maio de 2022, com saldo positivo de R$ 51,24: cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos (Id. 137476688 – fls. 55/57); ii) fatura de energia mês referência de março de 2022, no valor de R$ 68,90: sessenta e oito reais e noventa centavos (Id. 137476688 – fls. 60); iii) certidão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, datada de 24 de março de 2022, a atestar que desenvolve atividade rural, em regime de economia familiar, no assentamento “Boa Esperança”, no Município de Nova Ubiratã, desde 23 de dezembro de 2004 (Id. 137476688 – fls. 61); e iv) cópia do título de domínio, sob condição resolutiva, de área rural de oitenta e três hectares, quarenta e quatro ares e noventa e nove centiares (83,4499 ha), expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com indicação do valor do bem imóvel correspondente a R$ 16.172,59: dezesseis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos, a ser pago em dezessete (17) parcelas fixas e anuais de R$ 951,33: novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos, a partir de 22 de setembro de 2024 (Id. 137476688 – fls. 62/63).

Juntou, ainda, os seguintes documentos, os quais reputo essenciais para exame de sua incapacidade financeira: i) declarações de particulares e da Associação dos Produtores Rurais da Gleba entre Rios a alegar que a agravante “
exerce a posse no Lote Rural 17 e atividade em regime de economia familiar e de subsistência
” (Id. 137476688 – fls. 71/72 e 75); ii) cadastro de agricultor familiar para credenciamento no Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar – PRONAF (Id. 137476689 – fls. 11); iii) Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar – PRONAF emitida, em 26 de março de 2022, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (Id. 137476688 – fls. 78); iv) cópia da matrícula no 4.724 registrada no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Nova Ubiratã, na qual consta o registro do referido título de domínio expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, efetivado na data de 3 de março de 2022 (Id. 137476688 – fls. 65/67); v) fotografias da propriedade rural, a revelar a existência de edificação de moradia simples e da prática de agricultura familiar (Id. 137476688 – fls. 89/95 e Id. 137476689 – fls. 1/7); e vi) recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR (Id. 137476689 – fls. 8/9).

Por outro lado, a
Declaração de Isenção do imposto de Renda Pessoa Física
, nada obstante preenchida com os dados da agravante, não está devidamente assinada por ela (Primeira Instância, Id. 85465813 – fls. 2).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 8.964,13: oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos, a evidenciar a incapacidade financeira da agravante de proceder ao pagamento dessa quantia, mormente, porque, cuida-se de pessoa que exerce atividade de agricultura familiar em área rural adquirida do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, localizada no assentamento “Boa Esperança”, no Município de Nova Ubiratã, observado a ausência de indicação dos membros da família que trabalham com aquela.

De fato, as fotografias da propriedade rural, repito, revelam a existência de edificação de moradia simples (
casa de alvenaria sem reboco
) e da prática de agricultura familiar (Id. 137476688 – fls. 89/95 e Id. 137476689 – fls. 1/7).

Ademais, é de se registrar que, não se anexou à decisão agravada o resultado das consultas feitas aos sistemas RENAJUD e Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso, a impossibilitar o reexame da questão com os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por fim, anoto que, em recente decisão por mim proferida, na data de 13 de junho de 2022, em autos outros, agravo de instrumento no 1006841-45.2022.8.11.0000, nos quais figuram como partes a agravante e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inclusive se discute também a questão de suposta degradação ao meio ambiente ocorrida na área rural adquirida do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, deferi, para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Dessa forma, penso que não há razão para modificar anterior entendimento acerca da questão, ausente prova em sentido contrário de eventual alteração da capacidade financeira da agravante.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022